Tribunal: TJDFT
Processo: 0026840-34.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0026840-34.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AFONSO HENRIQUES FELIX DESPACHO Manifeste-se o apelante, no prazo de cinco dias, sobre a certidão de id 50292322. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/08/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator